Tribunal: TJSP
Processo: 2184593-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2013 - Município de São Luiz do Paraitinga - Requerida penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da incidência do IPTU -Decisão condicionando a apreciação do pedido à juntada aos autos da respectiva certidão imobiliária - Impossibilidade - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Desnecessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2013 - Município de São Luiz do Paraitinga - Requerida penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da incidência do IPTU -Decisão condicionando a apreciação do pedido à juntada aos autos da respectiva certidão imobiliária - Impossibilidade - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Desnecessidade de apresentação prévia da certidão imobiliária para a apreciação do requerimento de constrição do bem imóvel, nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 6.830/80 - Precedentes desta C. Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184593-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, é agravado CLUBE RECREATIVO
IMPERIAL LUIZENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184593-72.2019.8.26.0000 -Voto no 31430
2
Voto no 31430
Agravo de Instrumento no 2184593-72.2019.8.26.0000
Comarca de São Luiz do Paraitinga
Agravante: Município de São Luiz de Paraitinga
Agravado: Clube Recreativo Imperial Luizense
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercício de 2013 - Município de São Luiz do Paraitinga -
Requerida penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da
incidência do IPTU -Decisão condicionando a apreciação do
pedido à juntada aos autos da respectiva certidão imobiliária -
Impossibilidade - Ausência de fundamento legal apto a amparar a
r. decisão recorrida - Desnecessidade de apresentação prévia da
certidão imobiliária para a apreciação do requerimento de
constrição do bem imóvel, nos termos do artigo 7o, II, da Lei no
6.830/80 - Precedentes desta C. Câmara de Direito Público -
Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fl. 89, a qual condicionou a apreciação do pedido de penhora
do bem imóvel à juntada aos autos da certidão imobiliária atualizada do
respectivo bem imóvel, buscando a entidade tributante, nesta fase, a
reforma do julgado, em suma, alegando a viabilidade da constrição do bem
indicado à penhora, independentemente da apresentação da matrícula
atualizada do bem imóvel, na medida em que os comandos normativos
previstos nos artigos 6o; 7o, II; 10 e 11, IV, todos da Lei no 6.830/80 não
preveem o aludido requisito (fls. 01/07).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
sem a concessão de efeito suspensivo (fl. 98) e não respondido, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184593-72.2019.8.26.0000 -Voto no 31430
3
da certidão de decurso de prazo (fl. 102).
É o relatório.
O agravado está sendo executado por débito
tributário decorrente do IPTU, exercício de 2013, conforme Certidão de
Dívida Ativa de fl. 09.
A entidade tributante, visando à satisfação do
crédito exequendo, requereu a penhora do bem imóvel gerador da exação
ora cobrada (fls. 87/88).
O d. Juízo a quo condicionou a apreciação do
pedido de constrição do respectivo bem imóvel à juntada aos autos da
certidão imobiliária devidamente atualizada, nos termos da r. decisão de
fl. 89, da qual ora se agrava.
A decisão deve ser reformada.
Como se sabe, as execuções têm que manter o
equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o
devedor (previstos respectivamente nos artigos 797 e 805, ambos do CPC,
aplicados subsidiariamente, de acordo com o artigo 1o da Lei 6.830/80).
Com efeito, compete à municipalidade requerer a
penhora de bens passíveis de satisfação do crédito tributário, ressalvados
aqueles impenhoráveis por impedimento legal (artigo 10 da Lei 6.830/80).
Nesta senda, a não apreciação do pedido de
penhora do bem imóvel gerador da exação exequenda, bem como a
determinação da juntada da certidão imobiliária aos autos não encontra
respaldo legal, na medida em que o comando normativo previsto no artigo
7o, II, da Lei no 6.830/80 não prevê o referido condicionamento, não
competindo ao d. Órgão Judicante fazê-lo.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184593-72.2019.8.26.0000 -Voto no 31430
4
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Município de São Luiz do
Paraitinga
IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 - Insurgência contra
decisão que condicionou a apreciação do pedido de penhora do imóvel
tributado à apresentação da certidão atualizada da respectiva matrícula
Ausência de previsão legal da providência Decisão reformada Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2122408-95.2019.8.26.0000;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de São Luiz do Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento:
07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
2002 a 2004 e 2011 - Decisão que condicionou a penhora do imóvel
tributado à apresentação de certidão de matrícula atualizada - Não
cabimento - Obrigação de natureza propter rem, que coloca o próprio imóvel
gerador do tributo como garantia da dívida - Exigência não prevista em lei -
Precedentes deste Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2184560-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Luiz do
Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de
Registro: 03/09/2019)”
“TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 2011 MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA
Decisão que condicionou a penhora requerida à
apresentação da certidão de matrícula atualizada do imóvel. Agravo
interposto pelo Município. PENHORA
CERTIDÃO DE MATRÍCULA

DESNECESSIDADE. A penhora de imóvel é considerada ordenada pelo
despacho inicial do juiz, nos termos do art. 7o, caput e II, da Lei de
Execuções Fiscais Essa lei não traz qualquer exigência de juntada prévia
da certidão de matrícula do imóvel, não cabendo ao intérprete tal
determinação Além disso, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção
de certeza e liquidez No mais, embora a juntada da matrícula junto com o
pedido de penhora permita que eventuais irregularidades sejam
conhecidas desde logo, não há prejuízo se ela for trazida em um momento
posterior Nesse sentido, possíveis irregularidades poderão ser detectadas
quando da publicação do edital da hasta pública, que deve fazer remissão
à matrícula, nos termos do art. 886, I, do Código de Processo Civil de 2015
Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184574-66.2019.8.26.0000; Relator (a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184593-72.2019.8.26.0000 -Voto no 31430
5
São Luiz do Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento: 29/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019)”
Com efeito, se a lei não determina a prévia
juntada aos autos da certidão imobiliária devidamente atualizada para a
apreciação do pedido de penhora, tem-se que não pode o intérprete criar
tal condição, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Portanto, o provimento da presente impugnação
voluntária é medida que se impõe, determinando-se que o d. Juízo a quo
aprecie o pedido de penhora do bem imóvel indicado, sendo despiciendo a
apresentação da respectiva certidão imobiliária.
Diante
do
exposto,
para
tais
fins,
dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR